Tribunal: TJDFT
Processo: 0040865-08.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO SENTENÇA PROFERIDA EM ACP AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BB. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS REGRAS DO BACEN. RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência da parte apelante diz respeito à sua ilegitimidade passiva para a causa e quanto ao mérito, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que se pleiteia a atualização das cadernetas de poupança em razão de expurgos inflacionários.
3. Diante do trânsito em julgado da sentença proferida em ação civil pública ocorrido em 27/10/2009, e aplicando-se o disposto no caput e §3o do art. 132 do Código Civil, tem-se que o prazo prescricional quinquenal começou a fluir em 28/10/2009, findando-se aos 28/10/2014. Na espécie, a demanda visando ao cumprimento da sentença foi ajuizada exatamente aos 24/10/2014, de modo que apresentada dentro do prazo prescricional.
4. Muito embora, na apelação contra sentença proferida na fase de cumprimento de uma decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada, possa-se discutir várias questões, não se pode fazer desta apelação um verdadeiro rejulgamento da ação de conhecimento. Ou seja, nesta sede recursal não se deve rediscutir as matérias que poderiam ou foram discutidas na fase de conhecimento, sob pena de se alterar o título executivo pela via processual imprópria. Enfim, as questões decididas na fase de conhecimento acobertadas pela autoridade da coisa julgada, não podem ser novamente discutidas na fase de cumprimento de sentença.
5. Recurso desprovido